Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702522-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURILIO SILVA AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido com pedido liminar interposto por MAURILIO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0723023-66.2017.8.07.0001, ajuizado por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, rejeitou a impugnação à penhora via BACENJUD, por ele interposta; deferiu o pedido do agravado, de penhora dos seus vencimentos, limitada a 30% (trinta por cento), independente da margem consignável em sua folha de pagamento, e determinou a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao órgão pagador da parte executada. Narra, em síntese, que são impenhoráveis os valores provenientes de aposentadoria, em especial quando é a única fonte de renda para seu sustento e de sua família. Acrescenta que é a forma de manutenção do seu precário estado de saúde e que são descontados de sua aposentadoria alguns empréstimos e o plano de saúde. Afirma que a regra do artigo 833, do CPC, por resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, não comporta interpretação extensiva de modo a autorizar a retenção de 30% da verba salarial. Requer, liminarmente, a concessão de “tutela de urgência e efeito suspensivo, para suspender a decisão liminar que determinou a rejeição da impugnação a penhora apresentada pela parte agravante, bem como deferiu o pedido de penhora dos vencimentos”. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No julgamento do REsp 1184765/PA, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: (...) 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Não obstante, em julgado mais recente (EREsp 1582475/MG), o mesmo c. Tribunal Superior adotou entendimento no sentido de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Portanto, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ,a impenhorabilidade da verba salarial deve ser analisada de acordo com o caso concreto. No caso dos autos, constato que o agravante é servidor aposentado do Tribunal de Contas do Distrito Federal e, conforme, contra-cheque acostado em ID 49401298 (autos de origem), possui rendimento bruto no tal de R$43.080,00. No mês de setembro e outubro de 2019, ele recebeu salário líquido de, aproximadamente, R$20.261,68,;isso porque possui diversas parcelas de empréstimo descontadas de seus vencimentos. Assim, em análise preliminar, entendo que apesar do endividamento gerado pelos empréstimos consignados, cuja causa não está esclarecida nos autos, não é de se reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores, como pretende o agravante, pois, como visto, sua renda bruta, em princípio, permite-lhe saldar a dívida, ainda que de forma parcelada, sem prejuízo do mínimo existencial. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a penhora não pode recair sobre a totalidade dos vencimentos, devendo ser limitado à 30% do valor total. Assim, a priori, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de penhora dos seus vencimentos, limitada a 30% (trinta por cento), independente da margem consignável em sua folha de pagamento, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pelo executado não lhe causa onerosidade excessiva. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator